Tribunal: STF
Processo: ARE 1498622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINARES: 1) NULIDADE DO FEITO POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES DURANTE A COLHEITA DO DEPOIMENTO ESPECIAL. Matéria acobertada pela preclusão. De todo modo, da análise da gravação do ato não se extrai a alegada indução de respostas por parte da profissional especializada, tampouco o desrespeito a formalidades da Lei nº 13.431/17 a favorecer a criação de falsas memórias. O teor do depoimento constitui elemento de convicção a ser valorado em cotejo com os demais componentes do acervo probatório, questão atinente ao mérito. Preliminar rejeitada. 2) NULIDADE DA R. SENTENÇA POR FAZER MENÇÃO A TESTEMUNHA NÃO OUVIDA NOS AUTOS. Eventual precariedade de provas, erro na valoração dos elementos de convicção ou fundamentação da sentença penal condenatória combase em indícios ou, exclusivamente, em elementos informativos conduz não à decretação de nulidade da decisão (juízo rescindente), dada a ausência de vício no ato judicial, senão em sua reforma (juízo rescisório), pelo que a questão se confunde com o mérito. Rejeição.



    ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA E FACILITAÇÃO/INDUÇÃO DE ACESSO DE CRIANÇA A MATERIAL PORNOGRÁFICO COM O FIMDE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO, TAMBÉMEM CONTINUIDADE DELITIVA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente praticado sem testemunhas visuais. A coerência e segurança das palavras da ofendida ao relatar os fatos reforçam a sua credibilidade. Versão ademais corroborada por testemunhas, a quem a ofendida relatou os estupros e a conduta de Ademir no sentido de facilitar/induzir seu acesso a material pornográfico, antes da comunicação à autoridade policial. Teses defensivas, de que a criança sofreu precoce erotização, estava o teria incriminado falsamente, apenas para preservar suposta posição social, não encontram qualquer eco nos autos. Atos libidinosos aptos à configuração do crime imputado (Tese de Tema Repetitivo 1.121/STJ). Condenação mantida.



    PENAS. Bases fixadas nos mínimos legais. Ausentes agravantes ou atenuantes. Constatada a prática de crimes da mesma espécie, com semelhança de tempo, local e modo de execução, deu-se o acréscimo de 1/6, pela continuidade delitiva, dada a não especificação do número exato de condutas, no tocante a ambos os crimes. Reconhecimento da continuidade delitiva que se deu diante da pluralidade de cada uma das condutas perpetradas (múltiplos estupros de vulnerável e crimes do art. 241-D, § único, I, do ECA), e não mera aplicação do aumento em razão da prática de um crime de cada espécie. Por fim, presente o concurso material entre as duas continuidades delitivas, deu-se a somatória, chegando-se ao apenamento final de 10 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa mínimos. Penas mantidas.



    REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante a pena concretizada, além da gravidade concreta dos delitos, a par do caráter hediondo do crime de estupro de vulnerável.



    Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente